Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.264/STJ. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indevido o pedido de suspensão do feito no presente caso pois sequer houve o recebimento da petição inicial em razão do indeferimento dela por falta de emenda satisfatória, providência necessária para comprovar a competência territorial para o processamento do feito nesta Capital, inexistindo pronunciamento de mérito acerca da matéria de fundo.
2. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
3. A emenda insatisfatória à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC/15.
4. O indeferimento da inicial foi adequado à inércia do Autor/Apelante que, apesar de intimado, deixou de promover, na íntegra, a diligência determinada pelo magistrado.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.